Tribunal: TJSP
Processo: 2104496-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de homicídio não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de homicídio não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde (asma) do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido de forma fundamentada – A Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção – A inserção prematura do paciente no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública -Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104496-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente ALAN MARQUES
e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104496-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2104496-51.2020.8.26.0000
Comarca:
BAURU
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
ALAN MARQUES
Voto no:
28669
Habeas Corpus. Homicídio. Pedido de prisão domiciliar amparado
na Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime
de homicídio não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado
mediante violência, de modo que não é cabível o pleito de prisão
domiciliar Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o
problema de saúde (asma) do paciente seja frágil a ponto de
possibilitar a aplicação da referida Resolução ou que não possa
receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional -
Pedido de progressão antecipada ao regime aberto fora indeferido
de forma fundamentada A Recomendação no 62, do CNJ não
ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo
Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que
inexiste imperatividade na sua adoção A inserção prematura do
paciente no regime aberto consubstanciaria perigo à ordem pública -
Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de ALAN MARQUES, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru UR3. O impetrante informa que o
paciente está resgatando pena em regime fechado e formulou pedido de
progressão antecipada ao regime aberto, porém a benesse lhe foi indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104496-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pelo Juízo de piso.
Requer a progressão ao regime aberto com
fundamento na Recomendação no 62 do CNJ e na Tutela Provisória Incidental
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito
Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, ressaltando que o
paciente é asmático o que demonstra ter estado de saúde vulnerável, razão pela
qual considera ainda mais injusta e ilegal a manutenção do paciente em regime
mais rigoroso.
Pleiteia, assim, liminarmente, que seja concedida
a progressão antecipada ao regime aberto, concedendo ao paciente o direito
de resgatar pena em regime de prisão domiciliar, tendo em vista a presente
situação global de pandemia.
A liminar foi indeferida (fls. 47/49), foram
apresentadas as informações de praxe (fls. 55/62) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 65/72).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora o paciente se encontra recolhido ao cárcere
cumprindo pena total de 16 anos de reclusão em razão da condenação pela
prática de homicídio qualificado, sendo que o TCP está previsto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104496-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
17/11/2027 (fl. 55).
O pedido de progressão antecipada, amparado na
Recomendação no 62/2020, do CNJ, fora indeferido pelo Juízo de piso de
forma fundamentada (fls. 57/60).
Ora, o caso dos autos, crime de homicídio
qualificado, não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência, de modo que
não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações dele ser asmático, não há notícia de que o estabelecimento
prisional em que se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou
esteja sob ordem de interdição. Aliás, há informação nos autos dando conta
de que o paciente está recebendo tratamento adequado (laudo médico, fl. 313
dos autos de origem).
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104496-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Assim, não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada, uma vez que a alegação de que o paciente possui
estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração
não veio instruída com documentos aptos a comprovar que seu problema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104496-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
saúde (asma) não possa ser tratado dentro do estabelecimento prisional no
qual ele se encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a
qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Vale lembrar, também, que a Recomendação
no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção.
Consigne-se, ainda, que o paciente ainda está
resgatando pena em regime fechado, não sendo despiciendo lembrar que a
Recomendação no 62/2020 visava os detentos que cumprem pena em regime
intermediário, ou seja, ela sequer abarca os presos custodiados no regime
mais rigoroso.
Outro fator que milita contra o paciente é a
notícia de que ele ostenta falta disciplinar de natureza grave em
30/08/2019, que redundou no rebaixamento da sua conduta carcerária (fl. 59)
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, é preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104496-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, pois não há provas concretas de que solto ele
não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
E como sempre venho me manifestando, ao
sentenciado que pretende retornar mais rapidamente à sociedade
imprescindível adotar outra postura em relação à prática criminosa e
demonstrar efetivamente que em liberdade não sucumbirá ao crime.
O sentenciado praticou crime de homicídio _
crime grave _ que requer cautela no abrandamento prisional, pois é necessário
avaliar se ele ostenta mérito para alçar tal benefício e, como sempre venho me
manifestando, o ótimo comportamento carcerário não basta para assegurar
que retornando ao seio da sociedade ele não tornará à senda delitiva.
A meu ver, a adoção de uma postura paternalista
diante de cidadão que comete crime grave como o praticado pelo cativo é
medida imprudente, colocando em risco toda a sociedade.
Além disso, a significativa pena que lhe resta a
resgatar (TCP previsto para 17/11/2027, fl. 55) também configura outro
fator que demanda a permanência do sentenciado em regime mais rigoroso
para que possa refletir adequadamente sobre os atos que praticou e, também,
para que possa demonstrar de forma inequívoca que adquiriu senso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104496-51.2020.8.26.0000 -Voto no
8
responsabilidade, disciplina, e que conseguirá conter seus instintos diante das
inúmeras adversidades que enfrentará em uma nova etapa do resgate da pena
em regime intermediário, comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar de
maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se, por fim, que a inserção prematura
do sentenciado em regime mais brando, não pode ser concedido como
estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao benefício pleiteado, sob
risco de cair por terra todo do processo de ressocialização já realizado.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão antecipada ao regime aberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou seja,
aptidão para vivenciar o regime menos vigiado.
Dessa forma, considerando-se que, durante a
execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente que o
cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado mais
criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta mérito à
obtenção da benesse.
Dessa forma, não há elementos para alterar a
decisão de fls. 57/60 do magistrado a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104496-51.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator